Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DO STJ. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA.

1. A análise do mérito da ação com base na tese e nas provas apresentadas pela autora não acarreta violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.

2. Em regra, documentos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.

3. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

4. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.

5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

6. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.

7. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.